Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725164-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GONCALVES, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39774306. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 40793109) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR